Tribunal: STJ
Processo: 0816851-10.2020.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080715 - MA(2025/0405334-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MICHELLY DA COSTA CUNHA
ADVOGADO
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANA PAULA GOMES CORDEIRO - MA009987
CLAYTON MOLLER - MA022460A
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A recorrente alega que o prazo para oposição dos embargos iniciou-se em
após a juntada do mandado de citação, o que tornaria
01/12/2020,
tempestivo o protocolo realizado em
Contudo, verifica-se dos
18/12/2020.
autos que a citação foi efetivada em
com a juntada do
06/12/2018,
mandado em
ultrapassando em mais de dois anos o prazo
11/12/2018,
legal de 15 dias, conforme
do CPC.
art. 915
2. A análise da tempestividade dos embargos de declaração opostos, no
caso concreto, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 255cd4fc-ab6a-4ad9-aabe-e051f3e8c37a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080715 - MA(2025/0405334-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MICHELLY DA COSTA CUNHA
ADVOGADO
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANA PAULA GOMES CORDEIRO - MA009987
CLAYTON MOLLER - MA022460A
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A recorrente alega que o prazo para oposição dos embargos iniciou-se em
após a juntada do mandado de citação, o que tornaria
01/12/2020,
tempestivo o protocolo realizado em
Contudo, verifica-se dos
18/12/2020.
autos que a citação foi efetivada em
com a juntada do
06/12/2018,
mandado em
ultrapassando em mais de dois anos o prazo
11/12/2018,
legal de 15 dias, conforme
do CPC.
art. 915
2. A análise da tempestividade dos embargos de declaração opostos, no
caso concreto, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MICHELLY DA COSTA CUNHA
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em razão da incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula no 7/STJ
170/172
Em suas razões (e-STJ fls.
), a parte agravante alega a
175/182
inaplicabilidade da
ao presente caso, visto que não pretende o
Súmula no 7/STJ
revolvimento de matéria probatória, mas a definição do marco inicial do prazo legal.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
A parte contrária deixou transcorrer
o prazo para impugnação (fl.
in albis
187).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55330058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:27
Código de Controle do Documento: fc8ad1af-0130-4413-9ef1-30a50c82d54e

O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades da lide, verificou que o
lapso temporal entre a citação e a oposição dos embargos ultrapassou o prazo legal de
15 dias disposto em lei, como se extrai do trecho do acórdão a seguir:

"Na sentença restou consignado que a citação da apelante nos
autos de execução se deu em e a juntada do respectivo mandado em
o que tornaria intempestivos os embargos
06/12/2018 11/12/2018,
apresentados apenas em 18/12/2020.
A despeito dos argumentos recursais de que o prazo se iniciaria
em data diversa e que a contagem se daria em dias úteis, é notório que o
lapso temporal entre a citação e a oposição dos embargos excede em muito o
prazo legal de 15 dias, de modo que não há como acolher as alegações da
apelante" (e-STJ, fl. 81).
Ora, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça, "não se conhece
dos embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023,
os arts. 994, IV, 219, caput, e 224, todos do Código de Processo Civil, porque
c/c
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
intempestivos"
AREsp n. 2.357.402/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
4/12/2025)
Dessa forma, rever a conclusão do tribunal local acerca da tempestividade
do recurso no caso concreto demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na
Em reforço:
Súmula no 7/STJ.

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). INOCORRÊNCIA.
CONTAGEM
DE
PRAZOS
(ARTS.
216,
219
E
224
DO
CPC).
INDISPONIBILIDADE OU ENCERRAMENTO ANTECIPADO NO CURSO DO
PRAZO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO APTO A
PRORROGAR PRAZO (ART. 1.003, § 6o, DO CPC).
E
SÚMULA 7/STJ
279/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL (EC no
). ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
125/2022
NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
8/STJ.
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que reconhece a
intempestividade de agravo de instrumento e afasta alegada negativa de
prestação jurisdicional.
2. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
colegiado aprecia, de modo suficiente e fundamentado, as teses deduzidas,
sendo desnecessário rebater, uma a uma, todas as alegações, nem
mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados.
3. A indisponibilidade de sistema ou o encerramento antecipado do
expediente forense ocorrido durante o curso do prazo não prorrogam a
contagem; apenas o termo inicial ou final, se coincidentes com tais eventos,
comportam prorrogação, mantendo-se a conclusão de intempestividade na
ausência de comprovação específica apta a deslocar o termo final (arts. 216,
219 e 224 do CPC;
§ 6o, do CPC).
art. 1.003,
4. A revisão da moldura fática sobre datas de intimação, ocorrência de
indisponibilidade e protocolo do recurso demanda reexame probatório, o que
é vedado pelas Súmulas
e
7/STJ
279/STF.
5. O requisito da relevância da questão federal previsto pela EC no 125/2022
não incide enquanto ausente lei regulamentadora, conforme o Enunciado
Administrativo 8/STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.975.500/RJ,
julgado em
DJEN de
.
9/2/2026,
13/2/2026)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARGUIÇÃO
DE
FALSIDADE
DOCUMENTAL.
TEMPESTIVIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55330058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:27
Código de Controle do Documento: fc8ad1af-0130-4413-9ef1-30a50c82d54e

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que manteve decisão de primeiro grau, a
qual indeferiu a arguição de falsidade documental por intempestividade.
2. O Tribunal de origem concluiu que a parte agravante teve ciência
inequívoca dos documentos questionados em 2016 e 2017, quando da
entrega do primeiro laudo técnico pelo perito, que indicava parte dos
documentos anexados e mencionava que os demais deveriam ser
consultados em arquivo digital. A arguição de falsidade foi protocolada
apenas em 2023.
3. A agravante alegou que a arguição de falsidade foi tempestiva,
sustentando que o prazo de 15 dias previsto no
do CPC deveria ser
art. 430
contado a partir da efetiva juntada dos documentos aos autos, o que teria
ocorrido apenas em 2023, com a disponibilização de um link pelo perito.
4. A decisão agravada aplicou a
entendendo que a análise
Súmula 7/STJ,
da tempestividade do incidente de falsidade demandaria reexame de
provas, o que é vedado em sede de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a análise da tempestividade
do incidente de arguição de falsidade documental encontra óbice na Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a parte agravante
sustenta que os documentos questionados foram efetivamente juntados aos
autos apenas em 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
concluiu que a parte agravante teve ciência inequívoca dos documentos
questionados em 2016 e 2017, quando da entrega do primeiro laudo técnico
pelo perito.
7. A análise da tempestividade do incidente de arguição de falsidade
documental, no caso concreto, demandaria reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
8. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada mantém o entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.824.204/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/2/2026,
12/2/2026)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:27
Código de Controle do Documento: fc8ad1af-0130-4413-9ef1-30a50c82d54e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.080.715 / MA
Número Registro: 2025/0405334-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08168511020208100040 8168511020208100040
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MICHELLY DA COSTA CUNHA
ADVOGADO
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ANA PAULA GOMES CORDEIRO - MA009987
CLAYTON MOLLER - MA022460A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MICHELLY DA COSTA CUNHA
ADVOGADO
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ANA PAULA GOMES CORDEIRO - MA009987
CLAYTON MOLLER - MA022460A
Documento eletrônico VDA56081561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:09:56
Código de Controle do Documento: 04a08eba-8935-4174-b7ac-09edbc433063

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:09:56
Código de Controle do Documento: 04a08eba-8935-4174-b7ac-09edbc433063